Tribunal: TJDFT
Processo: 0754588-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754588-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SILVA MOREIRA contra decisão interlocutória que julgou improcedentes os pedidos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0712597-25.2023.8.07.0020, instaurado em desfavor de INOVAT ELEVADORES LTDA – ME e outros. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que, contra a mesma decisão objeto deste recurso, foram opostos pelo ora agravante embargos de declaração (ID 182696447 dos autos de referência), com pedido de efeitos infringentes e que ainda se encontram pendentes de julgamento no Juízo a quo. Destaca-se que, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração, não foi encerrada a jurisdição de primeiro grau. Logo, o manejo extemporâneo do agravo de instrumento viola o princípio da unicidade e o duplo grau de jurisdição, sendo, por isso, inadmissível o recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte sobre a questão: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora